Tribunal: TJPA
Processo: 0809998-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809998-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARACY MARIA DA GRACA NOGUEIRA DE BRITO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809998-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ARACY MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA DE BRITO

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. NELSON PEREIRA MEDRADO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE CÓLON – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA APÓS O INÍCIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO –
ART. 17, §1º, DA LEI 9.6546/1998 –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –

MODIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE RETARDARIA PERFICIENTE EXECUÇÃO DO TRATAMENTO – RISCO DE VIDA – URGÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a continuidade de tratamento médico em clínica descredenciada pela operadora do plano de saúde.

2 – Paciente, ora agravante, que foi diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco e irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), sendo prescrito o protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas.

3 – S
ubstituição de entidade hospitalar em razão do seu
descredenciamento, após iniciado tratamento pelo paciente que, exige, além da disponibilização de
outro equivalente, a prévia comunicação pela operadora do plano aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,
a teor do
art. 17, §1º, da Lei 9.656/1998.

4 – Hipótese em que
não se observa
demonstração inequívoca pela operadora do plano de saúde, ora agravada, do cumprimento do disposto no art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998, o que, por si só já enseja a necessidade de continuidade do tratamento da agravante na clínica médica em que realizou seu acompanhamento.

5 – A
utora/agravante que já se submeteu a todo o acompanhamento e a avaliação, com indicação de tratamento, com o médico Dr. Luís Eduardo Werneck de Carvalho, junto a Clínica Oncológica do Brasil, sendo obstado o início/continuidade do tratamento em razão de posterior ruptura do convenio entre o referido hospital e a operadora de plano de saúde agravada.

6 – Considerando a gravidade da enfermidade que a acomete a agravante, resta indene de dúvida que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais a perficiente execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do tratamento, o que, denota o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação.

7 –
Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
determinar
que a operadora de plano de saúde, além do fornecimento do tratamento prescrito, assegure a continuidade do tratamento da autora/agravante na Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa no patamar já fixado na origem, mantendo a decisão vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809998-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ARACY MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA DE BRITO

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. NELSON PEREIRA MEDRADO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO,
interposto por
ARACY MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA DE BRITO
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo primevo o pedido de continuidade do tratamento da agravante na Clínica Oncológica do Brasil, em razão do descredenciamento desta, da rede conveniada da operadora de plano de saúde agravada, deferindo apenas o fornecimento do medicamento prescrito pelo profissional médico.

Inconformada, a autora ARACY MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA DE BRITO interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6356592).

Alega que teria sido diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco, irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), oportunidade em que teria sido imediatamente encaminhada para tratamento com o Médico Oncologista, Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, na Clínica Oncológica do Brasil.

Afirma que após as consultas iniciais o referido profissional médico, em razão do estágio avançado da doença, teria lhe prescrito o tratamento chamado protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas baseados em estudos de primeira linha mundial.

Arrazoa que em decorrência de disputas judiciais, a operadora de plano de saúde, ora agravada, teria descredenciado a mencionada clínica, obstando o início do tratamento prescrito à paciente.

Argumenta que a negativa de continuidade do tratamento prescrito expõe a agravante a grave risco de insucesso no combate a sua enfermidade e, por conseguinte, à vida.

Aduz que enquanto consumidora, não pode ser prejudicada pelas divergências judiciais existentes entre a clínica e a operadora do plano de saúde, visto que o alegado descredenciamento, na hipótese, obrigaria a autora/agravante a reiniciar toda a avaliação médica e até ter que se submeter a tratamento diverso do já prescrito.

Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de lesão de grave ou de difícil reparação estariam preenchidos.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito ativo, para que seja liminarmente deferida a tutela de urgência determinando que a requerida/agravada custeie a continuidade do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi originariamente ao Juiz Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, por sua vez, se declarou suspeito para presidir o processo.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 6578423, foi deferido o pedido de concessão de efeito ativo para determinar que a operadora de plano de saúde, além do fornecimento do tratamento prescrito, assegure a continuidade do tratamento da autora/agravante na Clínica Oncológica do Brasil.

Dessa decisão, interpôs a operadora de plano de saúde, recurso de agravo interno (ID. 6842403), objetivando a revogação da liminar concedida em favor da agravante.

A operadora de plano de saúde, apresentou também, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID. 6882041), arguindo, em suma, inexistir qualquer ilicitude na sua conduta e a regularidade da negativa, pugnando pela revogação da liminar concedida e o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 7394599).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela
operadora de plano de saúde recorrida.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pertinente a continuidade de tratamento médico em clínica descredenciada pela operadora do plano de saúde.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que teria sido diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco, irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), oportunidade em que teria sido imediatamente encaminhada para tratamento com o Médico Oncologista, Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, na Clínica Oncológica do Brasil; que após as consultas iniciais o referido profissional médico, em razão do estágio avançado da doença, teria lhe prescrito o tratamento chamado protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas baseados em estudos de primeira linha mundial; que em decorrência de disputas judiciais, a operadora de plano de saúde, ora agravada, teria descredenciado a mencionada clínica, obstando o início do tratamento prescrito à paciente; que a negativa de continuidade do tratamento prescrito expõe a agravante a grave risco de insucesso no combate a sua enfermidade e, por conseguinte, à vida; que enquanto consumidora, não pode ser prejudicada pelas divergências judiciais existentes entre a clínica e a operadora do plano de saúde, visto que o alegado descredenciamento, na hipótese, obrigaria a autora/agravante a reiniciar toda a avaliação médica e até ter que se submeter a tratamento diverso do já prescrito; bem como que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de lesão de grave ou de difícil reparação estariam preenchidos.

Da Continuidade do Tratamento

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a autora/agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravada, bem assim que fora diagnosticada com câncer de cólon, com alto risco e irressecável (impossibilidade de realizar cirurgia), sendo prescrito o protocolo “Folfox + Avastin”, com medicações associadas, como tratamento adequado, conforme atesta o laudo médico e solicitação da medicação anexada nos autos
,
o que por si só evidencia a relevância e a urgência do tratamento, considerando a idade da paciente, hoje com 72 (setenta e dois) anos, e em decorrência da progressão da doença e do grande risco de óbito.

Depreende-se, ainda, que a agravante já realizava tratamento quimioterápico com acompanhamento do profissional médico Luís Eduardo Werneck de Carvalho (CRM/PA n. 9638/PA), junto a Clínica Oncológica do Brasil, bem assim que em decorrência de disputas judiciais, a operadora de plano de saúde, ora agravada, teria descredenciado a mencionada clínica, obstando a continuidade do tratamento prescrito à paciente.

Pois bem, como
é sabido, havendo a disponibilização do tratamento e do profissional médico na rede credenciada, inexistiria,
a priori
, a obrigatoriedade de custeio pela operadora de plano de saúde em clínica não conveniada.

Outrossim, a
substituição de entidade hospitalar em razão do seu
descredenciamento, após iniciado tratamento pelo paciente, exige além da disponibilização de
outro equivalente, a prévia comunicação pela operadora do plano aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,
a teor do
art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998.

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1
o
É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em casos similares:

DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. UNIMED PAULISTANA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
Insurgência da ré contra sentença de procedência. Preliminar de falta de interesse de agir da autora. Não acolhimento. Autorização para realização da cirurgia não se efetivou. Dificuldades financeiras da Unimed Paulistana e posterior descredenciamento do Hospital Santa Catarina foram significantes para que a autora tivesse que arcar com a cirurgia de urgência. Interesse de agir consistente na pretensão de reembolso de despesas médicas. Mérito.
Descredenciamento realizado pelo próprio hospital. Irrelevância. Risco da atividade. Aplicação do art. 17 e parágrafos da Lei 9.656/98. Atendimento aos deveres de comunicação ao consumidor e de substituição por uma entidade hospitalar equivalente não demonstrado. Ônus da apelante (art. 373, II, CPC/2015).
Dever de cobertura das despesas médicas gastas nos Hospital Santa Catarina. Obrigação que não se mostra impossível. Termo de Compromisso de Ajustamento com o Ministério Público foi posterior à solicitação do procedimento médico. Acordo que manteve a responsabilidade da Unimed Paulistana pelo atendimento dos pacientes nos casos de internação, de emergência e urgência até a migração dos beneficiários para os novos planos de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10919617420158260100 SP 1091961-74.2015.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 21/02/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECUSA INJUSTIFICADA
. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO.
A ausência de prévia comunicação ao contratante acerca do descredenciamento de hospital, bem como falta de comprovação de que estava disponibilizado ao paciente estabelecimento de saúde com qualidade equivalente ao do nosocômio redimensionado, viola ao preceito estabelecido no art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98.
Para a fixação do valor devido a título de danos morais, o julgador deve utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como os específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado. Se o magistrado atende aos preceitos visados na fixação do valor, já que proporcional à violação ocorrida, especialmente por não acarretar enriquecimento sem causa, não cabe diminuição ou majoração da quantia arbitrada. Apelações desprovidas.

(TJ-DF - APC: 20150110352364, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 06/04/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/04/2016). (Grifei).

PLANO DE SAÚDE -
Ação de obrigação de fazer - Pedido para fornecimento de quimioterápico oral e realização de cirurgia, tratamentos necessários para portadora de câncer - Hospital descredenciado no curso do tratamento
- Procedência do pedido – Inconformismo do Plano de Saúde - Desacolhimento -
Hospital que figurava, no início do tratamento da recorrida, como integrante da rede credenciada - Requerida que nem sequer comprovou quando ocorreu o descredenciamento - Ausência de prova relativa à prévia comunicação aos beneficiários do plano de saúde e à ANS sobre a suspensão dos serviços prestados pela entidade hospitalar credenciada, conforme exigido pelo art. 17 , § 1º , da Lei n. 9.656 /1998
- Decisão de primeiro grau que esgotou o tema, com completa análise de todos os aspectos objeto da lide, com aplicação ponderada do direito ao caso concreto, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. Sem condenação em verba honorária, ante ausência de advogado pela parte recorrida".

(TJ-SP - RI: 00056491520158260003 SP 0005649-15.2015.8.26.0003, Relator: Debora Romano Menezes, Data de Julgamento: 20/05/2016, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 24/05/2016). (Grifei).

No caso em exame, não se observa até o presente momento processual a
demonstração inequívoca pela operadora do plano de saúde, ora agravada, do cumprimento do disposto no mencionado art. 17, §1º, da Lei 9.6546/1998, o que, por si só já enseja a necessidade de continuidade do tratamento da agravante na clínica médica em que realizou seu acompanhamento.

Além disso, se evidencia que a autora/agravante já se submeteu a todo o acompanhamento e a avaliação, com indicação de tratamento, com o médico Dr. Luís Eduardo Werneck de Carvalho, junto a Clínica Oncológica do Brasil, sendo obstado o início/continuidade do tratamento em razão de posterior ruptura do convenio entre o referido hospital e a operadora de plano de saúde agravada.

Nesse contexto, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a agravante, resta indene de dúvida que a modificação do profissional médico retardaria ainda mais a perficiente execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo no sucesso do tratamento, o que, denota o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação.

Desse modo,
máxima vênia
o entendimento firmado pelo juízo primevo neste ponto, tenho que constatada a urgência do tratamento prescrito, evidenciada revela-se a existência de situação peculiar a justificar a cobertura excepcional na hipótese.

Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmando a liminar concedida, determinar
que a operadora de plano de saúde, além do fornecimento do tratamento prescrito, assegure a continuidade do tratamento da autora/agravante na Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa no patamar já fixado na origem, mantendo a decisão vergastada em seus demais termos.

É como voto

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022